Tribunal: TJDFT
Processo: 0735439-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735439-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE GERALDO MAJELLA TAFFNER RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DATA. DÚVIDA. ART. 409/CC. SUBSCRIÇÃO POR PESSOA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. 1. O julgamento antecipado da lide não enseja o reconhecimento de cerceamento de defesa quando o deslinde da controvérsia dispensa a produção de outras provas além das que já constam dos autos (CPC/2015 370). 2. Concede-se a justiça gratuita diante da demonstração inequívoca da insuficiência financeira do espólio em arcar com as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC/2015 98), uma vez que a sucumbência representaria a perda da totalidade dos bens do inventário, considerando o elevado valor da causa. 3. Diante da dúvida quanto à data em que foram assinados, consideram-se firmados os contratos na data do reconhecimento das assinaturas (CC 409). Assim, como foram assinados por pessoa sem poderes de representação, são ineficazes em relação àquele em nome de quem foram realizados (CC 662). 4. Dada a complexidade da causa e a qualidade do serviço prestado pelos advogados do embargante, não procede o pedido de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, pois não se trata de causa com proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, de ação cujo valor da causa seja muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015. 5. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se parcial provimento ao apelo. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 219 do Código Civil; 11, 370, parágrafo único, 408, 409, 784, inciso XII, estes do Código de Processo Civil; e 24 da Lei 8.906/1994, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de dilação probatória e do julgamento antecipado da lide. Aduz que foi demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida. Defende, ainda, que restou comprovada a existência da relação jurídica mantida ao longo de anos entre as partes e a efetiva prestação de serviços advocatícios em inúmeros processos judiciais e administrativos. Assevera que o contrato firmado de forma escrita e assinado pelas partes deve ser reconhecido como título executivo extrajudicial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 219 do Código Civil; 11, 370, parágrafo único, 408, 409, 784, inciso XII, estes do Código de Processo Civil; e 24 da Lei 8.906/1994. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010